Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório alimentar expedido pela 1a Vara da Fazenda Pública, decorrente do processo no 0708326-52.2018.8.07.0018, proposto por GEDALIAS NEVES DA COSTA em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Analisando os autos, observo que o presente precatório teria, em tese, sido distribuído em duplicidade com o precatório no 0714800-59.2019.8.07.0000. Com efeito, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria o precatório no 0714800-59.2019.8.07.0000, autuado em 31/07/2019, e, posteriormente encaminhou o presente precatório contendo as mesmas partes (o autor e o IPREV) e o mesmo processo originário, distribuído em 30/09/2019. Todavia, posteriormente, o Juízo de origem encaminhou à COORPRE requisição retificadora do precatório no 0714800-59.2019.8.07.0000, adequando o valor à metade do valor da condenação consignada na sentença (ID 11592535), e requisição, provavelmente retificadora, para constar como devedor o Distrito Federal e retificar o valor referente à outra metade da condenação (ID 11592536). Assim, visando garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, adote a Secretaria da COORPRE a retificação do polo passivo do precatório em epígrafe no sistema eletrônico para constar apenas o Distrito Federal. Após, expeça-se o ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal referente à requisição de ID 11592536. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do precatório no 0714800-59.2019.8.07.0000 Por fim, façam os autos conclusos para a apreciação do pedido de preferência de ID 11957251. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios